Tribunal: TJBA
Processo: 8010848-69.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010848-69.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ATM SOLUTION LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INÉRCIA DO REQUERENTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais. O apelante não procedeu ao pagamento das custas nem apresentou novos elementos que justificassem a concessão do benefício. Em decorrência de sua inércia, foi determinado o cancelamento da distribuição da ação, com base no art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre a alegada deserção do recurso, em razão da ausência de preparo, decorrente do indeferimento do pedido de justiça gratuita. A questão central refere-se à regularidade do procedimento de cancelamento da distribuição, conforme a inércia do apelante, que não cumpriu com a obrigação de recolher as custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento do preparo para a interposição de recurso é dispensado quando a controvérsia principal é sobre a concessão de assistência judiciária gratuita (AgRg no AREsp 673.698/PR). Portanto, a preliminar de deserção deve ser afastada.

4.
O apelante foi intimado para comprovar a hipossuficiência econômica e, em razão da insuficiência da documentação juntada, o pleito foi indeferido. Posteriormente, foi intimado a efetuar o recolhimento das custas, mas permaneceu inerte. Tal conduta justifica o cancelamento da distribuição da ação, conforme disposto no art. 290 do CPC.

5. A inércia da parte quanto ao cumprimento das obrigações processuais, após intimação, gera a extinção do feito sem resolução do mérito, o que foi corretamente aplicado pelo juízo
a quo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "
A ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento do benefício da justiça gratuita e sem impugnação, justifica o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC".

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 673.698/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, 26/04/2016; TJ-BA, APL 03012711920128050039, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 19/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010848-69.2023.8.05.0039, de Camaçari, em que é Apelante ATM SOLUTION LTDA e Apelado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.